Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS GERAIS DA INICIAL. DOCUMENTOS.
1. A inicial do incidente da desconsideração da personalidade jurídica deve atender aos requisitos do art. 319 do CPC.
2. Se o instrumento receber características típicas de ação incidental, com distribuição por dependência, deve ainda ser instruído com procuração e documentos da demanda principal.
3. A inobservância da ordem de emenda impõe a extinção da pretensão.
4. Negou-se provimento ao recurso.